Tribunal: TJMT
Processo: 0024107-46.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024107-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), SUELY BARRETO DE ARAUJO - CPF: 898.574.881-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE SEIS ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
– NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA –
ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Não se realizada a citação do executado mais de três anos após o ajuizamento do feito executivo, opera-se a prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024107-46.2016.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:

SUELY BARRETO DE ARAUJO

Proc. referência
: Execução por Título Extrajudicial n. 0024107-46.2016.8.11.0041 - Cód . 1132574 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

AÇÃO
: Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Sicredi Ouro Verde MT em desfavor de Suely Barreto de Araújo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 925, ambos do CPC, por reconhecer a ocorrência da prescrição do título.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, porquanto não houve desídia de sua parte na demora da citação da parte executada, que apesar das buscas terem sido negativas o pleito de citação por edital não foi apreciado.

Argumenta ainda que não pode ser penalizado com a prescrição em razão da conduta evasiva do devedor e/ou lentidão na prestação jurisdicional.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição do título.

A lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. B30731750-0, firmada em 13/11/2013, no valor original de R$5.000,00 (cinco mil reais), para pagamento em 24 prestações mensais, com vencimento final para
13/11/2015
, que a referida inadimplência teria ocorrido a partir da parcela vencida em 13/05/2014, que totaliza o débito de R$ 10.476,54, atualizado até 04/07/2016.

Da análise do trâmite processual,
tem-se que a ação foi ajuizada em
06/07/2016, com decisão inicial determinando a citação dos executados em 28/07/2016.

Verifica-se que foram realizadas diligências infrutíferas para a citação da executada, bem assim que
o exequente não obteve sucesso na penhora de bens.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, por reconhecer a ocorrência da prescrição do título, pela não execução da liminar e citação dos executados dentro do prazo prescricional.

A respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

Consignou o sentenciante que “
não houve a devida manifestação do exequente nestes autos, sem ter providenciado no período efetivas tentativas de localização e citação da executada
”.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido em
28/07/2016
e até a data da prolação da sentença (
20/01/2023
) a citação da parte executada não ocorreu, depois de passado mais de 06 (seis) anos.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 03 anos (art. 206, §3º, VIII, CC) se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em
no ano de 2015
.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Registra-se, na espécie, mesmo quando do pedido de citação por edital já havia ultrapassado o prazo prescricional do título.

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
, cujo fragmento se transcreve:

“(...) o exequente deveria ter providenciado a execução da liminar com a citação válida da executada
DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

No caso dos autos, prescreve no prazo de 03 (TRÊS) ANOS a cobrança do título que o embasa, a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, conforme julgados que acompanham a presente.

Todavia, ressalto que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo
, não descaracteriza a ocorrência da prescrição do TÍTULO
.

Isto é,
passaram-se mais de 06 (seis) anos o sem a devida execução da liminar e sem localizar a executada para a efetiva citação da mesma
.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha pleiteado o exequente nova consulta de dados cadastrais da executada, ID 85738494, quando de seu pleito (em 24/05/2022), já havia transcorrido o prazo prescricional do título (em 06/07/2019).

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via deste processo.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

(...).

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 2002”.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Sicredi Ouro Verde MT
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se
de majorar os honorários advocatícios, porquanto não foram arbitrados no juízo de origem (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023